Tribunal: CARF
Processo: 10140.723030/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.723030/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.911 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de agosto de 2023
Recorrente
MULTICOUROS COMÉRCIO DE COUROS E ARTEFATOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2007 a 31/12/2007, 01/05/2008 a 31/12/2008
NULIDADE DE LANÇAMENTO NÃO VERIFICADA
Lançamento tributário que utilize daquelas informações constantes do sistema
de controle e fornecidas pelo contribuinte, devidamente fundamentado e
contendo os elementos de prova não é nulo.
GRUPO ECONÔMICO
Empresa que utilize o mesmo espaço físico e funcionários formam grupo
econômico nos termos da lei específica.
Recurso Voluntário improcedente

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto. A conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira votou pelas
conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.723030/2011-16
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.911 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.723030/2011-16

Relatório
ORIGEM DO PROCESSO
O presente processo foi gerado para iniciar o contencioso administrativo, ante à
apresentação de impugnação, fls. 386, referente a sujeito passivo solidário, conforme termo de
fls. 80/81, ciência em 11/10/2011, fls. 82, que se insurgiu contra os créditos tributários lançados
ao amparo do Processo Administrativo Fiscal – PAF no 10140.720573/2011-73, de tramitação
própria e desvinculada, fls. 2.
Conforme informações de fls. 445 e 446 não há crédito tributário inscrito no
presente, já estando aqueles lançados ao amparo do PAF 10140.720573/2011-73 em
cobrança forçada pela Fazenda Nacional, execução fiscal no 0010906-52.2012.4.03.6000, de
22/10/2012.
Destaque-se ainda que o PAF 10140.720573/2011-73, mesmo tendo sido
juntada a peça de defesa do contribuinte solidário, não houve formação de contencioso
administrativo fiscal, com a lavratura de termo de revelia, conforme fls. 115 e 117/384 daquele
processo.
AUTUAÇÃO
Em 22/09/2011, precisamente às 14:13, foram constituídos Créditos Tributários -
CT para cobrança de contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre as Rubricas Empresa
e Sat/Rat (patronal), Auto de Infração - DEBCAD no 37.326.999-4, fls. 93 e ss; Segurados, Auto
de Infração – DEBCAD no 37.327.0000-3, fls. 101 e ss, todos CTs referentes às competências de
abril a dezembro de 2007 e de maio a dezembro de 2008, com base em levantamento obtido na
RAIS (Relação Anual de Informações Sociais), sendo os créditos de valor originário somado em
R$ 250.170,22, acrescido de Juros de R$ 94.221,21, Multas de Ofício em R$ 65.304,78 e de
Mora em R$ 39.143,33, respectivamente, conforme cópia de fls. 93 e ss, totalizando R$
448.839,54, fls. 3.
A exação foi precedida de ação fiscal, conforme Mandado de Procedimento no
0140100.2010.00477, fls. 90, está instruída com relatório e termo, circunstanciando em ambos os
casos fatos e fundamentos jurídicos, fls. 4 e ss e 109, em que consta, entre outros, o seguinte:
(relatório)
3.
O contribuinte foi cientificado e intimado a apresentar documentos através do
Termo de Início de Procedimento Fiscal-TIPF recebido, por via postal, em 25 de janeiro
de 2011.
4.
Ao termo do prazo consignado no TIPF o contribuinte não atendeu a intimação
ou fez qualquer justificativa. Iniciou-se, então, a reunião de dados e informações
internas e externas os quais foram cientificados ao contribuinte mediante o Termo de
Constatação recebido por ele em 20 de maio de 2011 concedendo-lhe o prazo de cinco
dias úteis para que ele se eximisse de lançamento indireto atendendo a intimação. Mais
uma vez, o contribuinte não apresentou documentos ou justificativa alguma, deixando
de atender a intimação da Receita Federal.

Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.911 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.723030/2011-16

(termo)
Configurada formação de Grupo Econômico com a empresa Multicouros Comércio de
Couros e Artesanatos Ltda, CNPJ 05.699.410/0001-96, conforme Termo de Sujeitção
Passiva Solidária em anexo.
DEFESA
Irresignado com o lançamento tributário, o sujeito passivo solidário se insurgiu a
fls. 118 e ss, alegando nulidade por irregularidade quanto à responsabilidade atribuída a empresa,
já que pertence a grupo econômico algum, pois as matrículas CNPJ, endereços, sócios e
funcionários são todos distintos da pessoa jurídica autuada no PAF 10140.720573/2011-73;
alega de forma genérica que o procedimento fiscal “buscou em base equivocadas o fato gerador
do crédito tributário”.
Pugnou ao final pela improcedência e declaração de nulidade da exação ou, caso
negativo, a exclusão do litisconsorte quanto ao crédito lançado também em seu nome.
Juntou cópia de documentos, fls. 124 a 385.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande
(MS) – DRJ/CGE converteu em 06/02/2013 o julgamento em diligência para correção do nome
do interessado na capa do processo, conforme fls. 393/394, o que foi realizado, fls. 396/401.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
Referida turma julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 04-
31.955, de 05/06/2013, fls. 404/415, de ementa abaixo reproduzida:
VALIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL
A notificação fiscal de débito lavrada pela fiscalização é válida e eficaz, se lavrada com
discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos
períodos a que se referem, conforme dispuser o regulamento.
GRUPO ECONÔMICO
Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade
jurídica própria, estiverem sob a mesma direção, controle ou administração de outra,
constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica,
serão, para os efeitos da relação previdenciária, solidariamente responsáveis a empresa
principal e cada uma das subordinadas.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal.
A contribuinte foi regularmente notificado em 21/10/2013, fls. 422/429.

Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.911 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.723030/2011-16

RECURSO VOLUNTÁRIO
A recorrente, por advogado representada, procuração a fls. 442, interpôs em
20/11/2013 recurso voluntário, fls. 431 e ss.
As alegações são as seguintes:
 NULIDADE – Entende que a autoridade tributária utilizou informação
equivocada para a definição do sujeito passivo solidário:
Com efeito, para que o fato gerador exista as bases utilizadas para a conclusão do auto
de infração devem estar acobertadas pela veracidade das informações, ou seja, durante
toda análise do procedimento fiscal, os dados utilizados devem ser verdadeiros e
estarem isentos de vícios e erros, sob pena do resultado ser viciado e consequentemente,
o auto de infração nulo.
Como afirmado anteriormente, os dados utilizados pela DRFB está eivado de nulidades,
pois a base de dados é totalmente equivocada, ou seja, os dados utilizados não
pertencem a Recorrente, o que de fato a mesma não TEM LEGITIMADE PASSIVA
PARA FIGURAR NO PRESENTE PROCESSO.
 GRUPO ECONÔMICO – Aduz ter apresentado na impugnação prova
documental de possuir sócios, endereço e matrícula CNPJ diversos,
inclusive juntou jurisprudência a respeito e prossegue nos seguintes
termos:
Desta forma, para a existência de grupo econômico pressupõe, para além da existência
de sócio comum, o controle de uma empresa pela outra ou a administração conjunta de
ambas, ou seja, é necessário que haja coordenação dos entes empresariais, fato este que
não restou comprovado nos autos pela fiscalização.
(...)
Desta forma, seja como for para a caracterização de grupo econômico, além da
participação societária é imprescindível que haja o exercício de atividade conjunta e sob
a mesma orientação, o que a rigor não é o caso da Recorrente.
Por derradeiro requer o recebimento e provimento do recurso interposto.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.911 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.723030/2011-16

II.
PRELIMINAR
A recorrente entende nulos os lançamentos, já que a autoridade tributária utilizou
informação equivocada para a definição do sujeito passivo solidário.
Em exame ao relatório utilizado na exação, fls. 4 e ss, quanto ao tema, observo o
seguinte relato:
VI. GRUPO ECONÔMICO COURO AZUL
12. Dados cadastrais da Receita Federal do Brasil comprovam que as empresas
abaixo funcionam no mesmo endereço no Núcleo Industrial, nesta capital. (grifo do
autor)

13. Autos que tramitam no Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região mostram
que diversos reclamantes impetraram ações trabalhistas tendo as empresas citadas
como reclamadas e condenadas conforme Atas de Audiências e Sentenças lavradas na
apreciação destas ações. (grifo do autor)
13.1. Autos da Ação Trabalhistas no 00301/2006-005-24-00-8. Termos como: "para
encerrar o litígio as recorridas pagarão ao recorrente a importância líquida de..."
evidenciam mutuo interesse na contratação de mão-de-obra.
13.2. Assentamentos como: "Depoimento do réu: que ambas as empresas seguem
funcionando", ou, "as rés respondem solidariamente pelo acordo", e ainda, "As rés
pagarão à parte autora o valor de R$ 11.000,00". Confirmam a continuidade do
empreendimento e que os encargos são suportados por todas as empresas do grupo.
13.3. Autos da Ação Trabalhista no 0565-2008-006-24-00-0. "As reclamadas afirmam
que não comporiam o mesmo grupo econômico, pois a 1- Reclamada (Multicouros)
seria apenas uma prestadora de serviços da 2a Reclamada (Curtume Campo Grande).
Esclarecem ainda, as reclamadas que a 2a Reclamada cede espaço físico e pessoal para a
1a Reclamada, motivo pelo qual a 1a Reclamada se localiza no mesmo endereço da 2a
Reclamada". "As Reclamadas, porém, não comprovaram suas alegações, pois não
juntaram aos autos qualquer documento que pudesse demonstrar que manteriam apenas
um contrato de prestação de serviços. Assim, localizando-se as Reclamadas em um
mesmo espaço físico, dividindo material e pessoal, presume-se a existência de grupo
econômico, de modo que devem ser condenadas de forma solidária..."
14.
Pelo funcionamento no mesmo endereço e a utilização dos mesmos trabalhadores
empregados em alternância, diante das conclusões da justiça trabalhista condenando
ambas as empresas no pólo passivo de diversas ações, e, principalmente, ante as
celebrações de acordos com os reclamantes para quitação de dívidas trabalhistas, e
tendo em vista que quando duas ou mais empresas organizarem-se sob a direção,
controle ou administração de uma delas configura-se grupo econômico industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica (Instrução Normativa RFB no 971,
de 13 de novembro de 2009, art. 494). Considerando, ainda, a utilização da logomarca
"Couro Azul" em sua página de relacionamento na internet, caracterizo a formação do
Grupo Econômico Couro Azul entre as empresas citadas no Quadro no 1 com o fim de
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.911 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.723030/2011-16

estabelecer a responsabilidade tributária solidária definida no art. 30, Inciso IX, da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, combinado com o art. 222, do Decreto no 3.048 de 6
de maio de 1999.
Depreende-se da leitura do relatório que há dois fundamentos para o entendimento
da exação quanto ao Grupo Econômico COURO AZUL:
 Mesmo endereço;
 Iguais funcionários, considerando o litisconsórcio passivo das reclamações
trabalhistas e respectivas decisões da justiça que cita.
Primeiramente destaco que aquele endereço utilizado é simplesmente o que a
própria recorrente informou à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil – RFB, em sua
matrícula CNPJ, portanto e por óbvio, não se trata de um dado equivocado, tampouco inverídico.
De outro lado não verifiquei qualquer inverdade ou equívoco quanto às
condenações da justiça do trabalho.
Ao examinar os documentos de cópia apresentadas, fls. 124 e ss, observo aquele
mesmo endereço indicado no relatório consta também nos atos constitutivos da sociedade que
recorre:

Há posterior alteração do local de sede da empresa em 08/09/2010, fls.
128/129, porém isso não invalida a afirmação da autoridade quanto ao registro das duas
sociedades em mesmo endereço, já que os fatos geradores são de 2007 e 2008, o dado constou
do cadastro CNPJ e, mais que isso, a própria recorrente fez prova deste fato.
Portanto, sem razão a recorrente.
III.
MÉRITO
Aduz a peça recursal ter apresentado na impugnação prova documental de possuir
sócios, endereço e matrícula CNPJ diversos, afirmando a inexistência de controle de uma
empresa pela outra, assim como também ausência de administração e ou exercício de atividades
em conjunto.
O fundamento legal utilizado na exação, art. 30, inc. IX da Lei no 8.212, de 1991,
diz:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei; (grifo do autor)
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.911 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.723030/2011-16

Resta claro que o conceito legal quanto à solidariedade da responsabilidade
tributária pelo pagamento das contribuições sociais é amplo “grupo econômico de qualquer
natureza”.
É igualmente claro que a utilização de mesmos funcionários em alternância de
horários, igual marca (COURO AZUL), idêntico endereço ao tempo do fato gerador e as
próprias decisões judiciais da esfera trabalhista reconhecendo a responsabilidade solidária das
empresas, nos termos daquelas regras, art. 2o, §2o da CLT, fazem prova da existência de grupo
econômico por dividir pessoal e endereço, ainda mais considerando o conceito amplo da lei
tributária específica.
Há que se destacar ainda que o Sócio fundador e administrador da recorrente, Sr.
Isaias dos Santos Oliveira, CPF 623.437.699-15, fls. 124 (cópia do contrato social da
Multicouros), possuidor da maior parte das cotas desta, também consta como contador da outra
empresa, fls. 83 (Relatório de Vínculos da Curtume Campo Grande).
Desta clara junção de funcionários, local, contador e sócio nas duas
empresas, a meu juízo, resta evidente a subsunção dos fatos àquele conceito legal amplo de
responsabilidade tributária, tratado na legislação específica e também no normativo RFB vigente
à época, art. 494 da IN/RFB no 971, de 2009:
Art. 494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas estiverem
sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica.(grifo do autor)
Portanto também sem razão a recorrente.
IV.
CONCLUSÃO
Por tudo posto, voto pela improcedência do recurso voluntário interposto,
negando seus pedidos.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 453
DF CARF MF
Original